Tribunal: STF
Processo: ARE 1458949
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. SUBMISSÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA POR INEXISTÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA NA VIGÊNCIA DO ART.40, §19, DA CF, ALTERADO PELA EC Nº 41/2003. NORMA AUTOEXECUTÁVEL. SÚMULA Nº 32 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. OPÇÃO POR PERMANECER EM ATIVIDADE. DIREITO À VANTAGEM ASSEGURADO. LIMITE TEMPORAL DO RECEBIMENTO. NOVO REGIME JURÍDICO DO SERVIDOR. ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 103/2019. REGRA DE EFICÁCIA LIMITADA. NECESSIDADE DE DISCIPLINA LOCAL DA TEMÁTICA. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART.37, CAPUT, DA CF). OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. CRÉDITO APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. JUROS DE MORA APLICADOS DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXEGESE DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA CALCULADOS ATÉ 08 DE DEZEMBRO DE 2021 COM BASE NO ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. TEMA 905 STJ. CORREÇÃO APÓS 09 DE DEZEMBRO DE 2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC Nº 113/2021. ALTERAÇÃO DOS JUROS DE MORA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 19 e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente